Tribunal: TJDFT
Processo: 0708766-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708766-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA LUCIA DIMAS DE FARIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de no 0702929-40.2021.8.07.000, ajuizada em seu desfavor por do MARIA LUCIA DIMAS DE FARIA, deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela ora agravada. Em breve síntese, aduz tratar-se na origem de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória ajuizada pela agravada, a qual é beneficiária do plano de saúde da Unimed Rio, pessoa distinta da ora agravante, visando obrigá-la a restabelecer o plano de saúde para tratamento da agravada até alta hospitalar. Salienta que o d. Magistrado a quo deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de lhe compelir a fornecer à agravada o tratamento hospitalar vindicado, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$25.000,00. Sustenta que a decisão merece reforma, haja vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, de forma que sequer é parte legítima para compor o polo passivo da demanda. Aduz, ainda, que a multa cominada é desproporcional e desarrazoada, além de ínfimo o prazo para cumprimento da obrigação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja revogada a decisão, afastando-se a obrigação que lhe fora imposta. Considerando o teor da decisão agravada, assim como a notícia nos autos de origem acerca do falecimento da agravada, foi determinada a intimação da agravante para que se manifestasse acerca da subsistência do seu interesse recursal (ID 24365614). Em resposta, a agravante pleiteou a revogação da decisão agravada (ID 24619958). É a síntese do necessário. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Julga-se prejudicado o recurso no qual se constata a perda de seu objeto, caracterizada pela ocorrência de fato superveniente hábil a obstar a eficácia prática de eventual provimento jurisdicional favorável ao recorrente. No caso, conforme relatado, a agravante postula a revogação da decisão proferida em 02/03/2021, que lhe impôs a obrigação de restabelecer o plano de saúde da agravada, sob pena de multa (ID 84947116, dos autos principais). Contudo, do cotejo dos autos na origem, observa-se que, ainda em 26/02/2021, a agravada veio a óbito, conforme certidão juntada aos autos (ID 85129935, dos autos principais). Dessa forma, considerando que a agravante busca com o presente recurso revogar a decisão interlocutória proferida na origem, com vistas a afastar a obrigação impossível que lhe fora imposta relativamente à agravada, à medida que já havia falecido por ocasião da sua prolação, não sendo, ainda, esse direito transmissível, resta evidente a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em função da perda do objeto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator